Tribunal: TJDFT
Processo: 0004082-03.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Quando a apelação não preenche os pressupostos de admissibilidade, deve o relator, de ofício, não conhecer do recurso, por decisão monocrática, conforme artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.